Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747908-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSUELIO BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita (ID ID 15244800 - Pág. 1). 2. Inicialmente, necessário destacar que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário no 1.224.374: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não foi determinado o sobrestamento dos feitos em andamento. 3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial. 4. Sustenta, em síntese, que não consumiu bebida alcoólica, e que no momento da abordagem “ficou apavorado”. Aduz que não consta no auto de infração qualquer descrição, pelos agentes, de sinais de alteração da sua capacidade psicomotora. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado nulo o auto de infração no Y001 502120, lavrado em 12/08/2019. 5. O art. 165 – A, Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o condutor que “recusar-se” a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Este, por sua vez, dispõe que “ o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.” 6. Da interpretação do texto legal, é possível aferir, que “a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput.” (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017). 7. Tem-se, portanto, que infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa (mera conduta) a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame). 8. “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (Súmula 16 – TUJ). 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor das custas, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, XV, LV, XLVI, LVII da Constituição Federal, ao argumento de ser inconstitucional o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por violar os princípios da presunção de inocência, da liberdade e da não auto incriminação. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.224.374 (tema 1.079), conforme transcrição abaixo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito